Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003597-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1003597-45.2021.8.11.0000 aviado no “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO DE PENHORA DE BENS” de n. 1002048-96.2020.8.11.0044 onde litiga com AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS perante a 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 100628478 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 102086960 que seja concedido o efeito suspensivo aos presentes Embargos de Declaração, sobrestando os efeitos do acórdão invectivado até o julgamento de mérito pelo colegiado, nos termos do artigo 1.026, §1o, do CPC;

No mérito, requer sejam enfrentados todos os argumentos e fundamentos suscitados no bojo do presente Declaratório, os quais consistem em matérias que consubstanciam a modificação do julgado, face a ausência de plausibilidade jurídica e periculum in mora dos pedidos da embargada Afare, com a consequente permanência da decisão proferida pelo juízo singular ante: a necessidade de ampla defesa e dilação probatória (art. 7o, 135, do CPC e 5o, LV, da CF); (ii) supressão de instância; (iii) impossibilidade de desconsideração inversa de exsócio; (iv) exceção na aplicação do instituo em evidência; ausência de abuso e fraude à execução; da autonomia patrimonial da empresa; (v) impossibilidade da inversão simplesmente por dificuldade de se encontrar bens passíveis de penhora; (vi) ocorrência das penhoras já realizadas na execução, pendendo apenas avaliação; (vii) impossibilidade de aplicação de medidas atípicas e de ofício ( julgamento extra petita);

Subsidiariamente, requer seja modulado os efeitos do decisium, para que: (i) Seja determinado que o perito contador, nomeado para a realização de Auditoria, tenha como escopo de trabalho a verificação de ocorrência, ou não, do suposto abuso de personalidade jurídica; (ii) Seja expurgado do acórdão todas as questões meritórias relacionadas à fraude à execução, dilapidação de patrimônio, simulação, abuso de personalidade jurídica, bem seja afastada qualquer indisponibilidade dos bens pertencentes ao patrimônio da Jotta Participações, até a conclusão do trabalho pericial, em observância ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Foi prolatada decisão interlocutória sob ID. 103473474 concedendo efeito suspensivo em relação ao que foi decidido em acórdão, restando, por consequência, sobrestado o cumprimento da decisão exarada.

Contrarrazões sob ID. 103967991 requer seja liminarmente revogado o efeito suspensivo concedido aos embargos, diante da inexistência de probabilidade de êxito do recurso e da ausência de risco de dano ao Embargante, dado que não foi deferida nenhuma medida constritiva ou expropriatória pelo v. acórdão;

No mérito, em obediência ao princípio da eventualidade, que seja negado provimento aos Embargos de Declaração, afastando-se as alegações da Embargante e mantendo-se o v. acórdão embargado nos exatos termos em que foi proferido;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica c/c com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em desfavor de JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, relatando que a Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0001039-44.2005.8.11.0044 - Código 14705, originária do presente incidente, foi movida originalmente por Bunge Fertilizantes S/A contra o Executado, para a cobrança do valor correspondente a 33 (trinta e três) duplicatas mercantis de venda, acrescidas de juros de 1% ao mês e multa de 10% (dez por cento), além de correção monetário pelo IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado, conforme previsto nos títulos.

Entretanto, apesar de decorrido mais de 15 (quinze) anos desde a distribuição da ação de execução – tendo o Exequente praticado tempestivamente todos os atos processuais cabíveis ao longo desse tempo para satisfação do crédito – o Executado se furtou de honrar o pagamento da dívida, por artifícios ardilosos comuns aos devedores contumazes, dentre eles a fraude à Execução, utilizando-se de pessoa jurídica interposta para a blindagem de seu patrimônio, em clara confusão patrimonial.

Requereu, em sede de tutela antecipada, fosse determinada a penhora sobre o imóvel de matrícula original no. 1.923 e atuais 4.608, 4.609 e 4.610 do CRI da Comarca de Pedra Preta/MT, em favor do exequente, bem como sobre todos os eventuais recebimentos que a Jotta Participações LTDA tenha em relação à parceria agrícola que tem por objeto esse imóvel.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pelo não preenchimento integral e suficiente dos requisitos legais necessários de amparo ao pleito, razão pela qual indeferiu a tutela requerida.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Alega a parte exequente/agravante que desde o ano de 2005 se vê frustrado no recebimento do seu crédito endereçado à pessoa física de GILDO MOTTA DA SILVA.

Como dito quando da análise do pedido de liminar recursal, a situação apresentada neste recurso diverge do que hodiernamente acontece nos Tribunais.

O processo de execução no. 0001039-44.2005.811.0044, que deu origem ao presente incidente, hoje está na ordem de R$ 8.033.120,73 (oito milhões, trinta e três mil, cento e vinte reais e setenta e três centavos), cuja garantia por parte do devedor se vê frustrada desde o ano de 2005.

Inicialmente, deve ser registrado que o pedido de desconsideração de personalidade jurídica de empresa não se trata de uma ação autônoma e sim incidental e que a regra geral é a desconsideração para que sejam alcançados bens dos seus integrantes quando residir demonstração de fraude à execução.

Por certo, não se trata de regra absoluta, podendo ser de ordem inversa quando residirem indícios de que a pessoa física usa de blindagem da pessoa jurídica para fraudar terceiros em seu nome pessoal.

Sobre a desconsideração inversa ou invertida, foi ela positivada pelo § 3o do art. 50 do Código Civil, ao prever que “o disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”.

Isso já tinha ocorrido com o CPC/2015, que em seu art. 133, § 2o, havia utilizado a expressão já difundida na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que o capítulo relativo ao incidente de desconsideração é aplicável “à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica”.

Conforme o prescrito no artigo 134 do CPC, tratando especificamente da matéria, o incidente pode ser instaurado em todas as fases processuais, no processo de conhecimento, no cumprimento de sentença transitada em julgado e em processo de execução por titulo extrajudicial, que é o caso em comento.

Para ser aplicada a regra da desconsideração inversa da personalidade jurídica, no caso em apreciação, nos limites do presente agravo de instrumento, devem restar caracterizados indícios fortes de que o executado GILDO MOTA DA SILVA desviou seus bens, em fraude ou abuso de direito, prejudicando, com tal ato acoimado de simulado, prejudicando credores, esvaziando seu patrimônio individual ou transferindo para a pessoa jurídica da qual o mesmo detém como administrador único, malgrado, ter praticado doação a seus filhos, numa demonstração de possível simulação de atos, que a norma legal e a norma moral condenam sob todos os seus aspectos.

O incidente apresentado pela agravante e, indeferida a pretensão de concessão de efeito ativo no juízo a quo, tem nuances interessantes do ponto de vista fático e jurídico, devendo ser baixado os fatos à realidade, vendo a situação em seus múltiplos e variados aspectos, tonificando os direitos de ambas as partes para, ao final, peneirar a situação apresentada e dar o direito requerido, dentro da possibilidade prescrita em lei e, sobretudo, dentro do princípio do livre convencimento do representante do Estado-Juiz.

No caso em apreço, em que pese os fundamentos trazidos pelo magistrado, respeitando o seu entendimento pessoal, creio que estão presentes os requisitos para que seja concedido efeito ativo para, em consequência e em garantia do débito do executado GILDO MOTA, se possa adentrar nos bens da sociedade que, tudo indica, foi usada de forma fraudulenta para impedir que credores possam receber o que de direito em face de sua pessoa, com sérias nuances de uma blindagem para que os bens daquela empresa não possam ser excutidos no processo de execução.

Apreciando este recurso, a rigor dos instrumentos trazidos, verifica-se, em relação à sociedade JOTTA PARTICIPAÇOES, que seu capital social foi dividido, restando 85% (oitenta e cinco por cento) para o executado GILDO MOTA, sendo que o remanescente 15% (quinze por cento) são pertencentes a seus filhos LEANDRO, ANNA e GUSTAVO.

Verifica-se, também, que pouco mais de um mês após a constituição da sociedade agravada, os sócios quotistas daquela empresa celebraram a primeira alteração contratual, por meio da qual, o sócio majoritário, o executado GILDO MOTTA, cedeu e transferiu por doação 75.000 (setenta e cinco mil) de suas cotas sociais a seus filhos, reservando para si, tão somente, 10.000 (dez mil) cotas.

O que chama atenção, nesta situação, com sérios indícios de simulação para fraudar terceiros, é que GILDO MOTA DA SILVA instituiu a seu favor sui generis USUFRUTO VITALÍCIO, o que, em verdade, usa e abusa daquela empresa como verdadeiro dono, a indicar a prática de ato simulado com objetivo de fraudar terceiros e, desta forma, anulável.

Neste contexto, quer como administrador único daquela empresa quer como usufrutuário, não se pode olvidar que, na previsão do art. 1394 do Código Civil Brasileiro – O usufrutuário tem a posse, uso, administração e percepção dos frutos.

Por tais aspectos, tendo o executado usufrutuário transferido suas cotas sociais anteriormente de sua titularidade e posteriormente doadas a seus filhos com a cláusula de usufrutuário vitalício, à primeira vista se confunde a sua personalidade jurídica com da empresa, já que, está claro que tão somente GILDO MOTTA DA SILVA toma todas as decisões e recebe os frutos, numa situação estranha já que tem o ‘bônus’ e tenta esquivar-se do ‘ônus’ já que a empresa, ao que parece, com tal ato está blindada com a couraça da ilegalidade, de ser perseguida em seu patrimônio pelo débito contraído pelo sócio doador, não podendo ignorar que esta lógica abstrata venha tripudiar sobre o bom senso jurídico, isto é, garantir que o patrimônio da empresa seja também levado em consideração para o processo de execução em comento, lançado contra a pessoa física e que, pelo que se vê, sem sucesso há mais de 15 (quinze) anos.

Por outro lado, aqui não se fala em anulação daqueles atos supostamente viciados. A questão em si deve ser vista que, embora viciado, valendo entre as partes que entabularam esta simulação, em relação à garantia da execução, se apresenta INEFICAZ.

Prescreve o § 1o, do art. 792, do Código de Processo Civil – A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

E o que chama atenção maior é que, no que tange a administração da sociedade agravada, pertencente à família, pai e três filhos, o único administrador é justamente o devedor GILDO MOTA DA SILVA, consoante se vê na CLÁUSULA QUINTA do contrato social de constituição da empresa agravada.

Tudo indica, ao meu modo dever, num juízo de cognição sumaria e não exauriente que, possivelmente, se trata de simulação, com o fito único de lesar terceiros, já que, ao transferir, por doação, 75.000 (setenta e cinco mil) cotas a seus filhos, com USUFRUTO VITALÍCIO, restando, ainda, na administração total da empresa, que, age como dono da sociedade malgrado, no contrato social, constarem cláusulas contrárias tudo indicando que se trata de um ato simulado, dentro do prescrito no art. 167, § 1o, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Os negócios jurídicos norteiam-se pela declaração de vontade, que, por sua vez, devem ser tomada pela combinação de dois elementos: vontade de manifestação extrema e por uma forma juridicamente possível. Quando residem demonstrações de divergências, como no caso presente em que se discute fraude à execução, pode ser visto como intencional o ato praticado pelo executado GILDO MOTTA DA SILVA que, transferindo seu patrimônio para a pessoa jurídica JOTTA PARTICIPAÇÕES, está esquivando de cumprir com sua obrigação de devedor em relação ao processo de execução, movido, originariamente pela BUNGE - FERTILIZANTES S/A e, posteriormente, transferido para a agravante.

E, no caso dos imóveis como verifica na matricula no. 1.923, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, trata-se de uma área rural com 1.095.0227 hectares e consta como adquirente GILDO MOTA, em data de 18/03/2004, conforme R1-1923.

Contudo, ainda verificando a citada matrícula, esta foi integralizada ao patrimônio da agravada JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA, em data de 17/12/2014, ao valor de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

Posteriormente, como se vê nos autos, este imóvel, após ter sido feito seu georreferenciamento, deu origem às matriculas nos. 4.608, 4.609 e 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, neste Estado.

Chama atenção, que não pode ser ignorada, é que, mesmo o imóvel acima tendo sido integralizado ao patrimônio da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA, em data de 17/12/2004, pelo valor de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), foi firmado com a BAF LATAM TRADE FIUNANCE FUND, estabelecida nas ilhas CAYMANN, portadora do CNPJ n. 11.017.394/0001-07, com GARANTIA FIDUCIÁRIA dos imóveis em questão, matriculas nos. 4.608, 4.609 e 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, um empréstimo, nada mais, nada menos, de USS 10.000.000,00 (dez milhões de dólares americanos) que, à época, quando da celebração, representava R$ 37.928.000,00 (trinta e sete milhões, novecentos e vinte e oito mil reais), numa cotação equivalente a R$ 3,78 cada dólar) e, naquela oportunidade, os citados imóveis foram avaliados, para efeitos de leilões em caso de não pagamento do débito, em R$ 53.457.484,24 (cinquenta e três milhões; quatrocentos e cinquenta e sete mil; quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para efeitos de garantia daquele empréstimo (Contrato firmado em 12/11/2015, conforme ID-78431951).

Por outro lado, verificando as respectivas matriculas, os gravames fiduciários estão perfeitamente identificados (ID-768425498) em favor da credora fiduciária BAF – LATAM TRADE FINANCE FUND, estabelecida no endereço supra.

Por outro lado, é cediço que, estando o bem com alienação fiduciária, em verdade, o devedor somente tem a posse direta do bem enquanto que o credor, isto é, a empresa BAF LATAM TRADE FIUNANCE FUND, detém o domínio e a posse indireta.

Assim, ao que parece, não seria possível a penhora já que, na espécie, somente permitida se a ação fosse promovida pela empresa credora fiduciariamente que exercesse a opção de executar o seu credito e não a terceiros, que é o caso da requerente.

Contudo, na espécie, o referido contrato foi formalizado em data de 12/11/2015 e cujo prazo para pagamento era de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados de cada desembolso, no âmbito do contrato de financiamento, aditado de tempos e tempos.

Portanto, a esta altura, não se tem ideia se tal contrato foi honrado ou não pela empresa requerida, o que, segundo penso, torna-se prematura a decisão de penhora para, ao depois, liberá-la e até sujeitar a requerente a sofrer embargos de terceiros e responder, inclusive pela sucumbência.

Por outro lado, verifica-se nos autos a existência, em relação à propriedade registrada em nome da agravada, pessoa jurídica JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA, que esta firmou contrato com a empresa BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, denominado CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA E OUTRAS AVENÇAS (ID-78431953), em relação à alcunhada FAZENDA CONDOR, representada pelas matriculas 4.608, 4.609. 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, firmando, a rigor da CLÁUSULA 4 – DA PARTICIPAÇÃO DOS PÁRCEIROS, em 10% (dez por cento) sobre os frutos produzidos, sendo a participação da parceira outorgada, no remanescente.

Igualmente, o prazo de vigência consagrada no contrato é de a partir de agosto de 2017 e com vencimento em data de 30 de agosto de 2020. Neste contexto, de igual forma, inócua poderia ser a determinação pertinente à penhora sobre os frutos.

Mas, por outro lado, não reside qualquer empecilho de, em procedimento desta espécie, dentro do poder de cautela do juiz, serem determinadas medidas diversas das que foram requeridas.

Segundo o artigo 297 do CPC vigente que, embora reduzindo o texto do art. 798 do CPC/73, passou a registrar ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória’.

Trata-se, pois, de um poder discricionário do juiz, amoldando a situação para cada caso concreto.

No que tange a pretensão de quebra do sigilo fiscal, como o pretendido, antes deve ser visto que o sigilo bancário e fiscal, esta consignado, expressamente, na Lei 5.172, de 25/10/66. A exceção prevista à espécie é quando requisitado pelo Poder Judiciário no caso de interesse da justiça.

Interesse esse vistos a ‘olhos desarmados’ já que, como anotado acima, a agravante (credora) está a ‘ver navios’, na sua intenção de recebimento do seu crédito no processo de execução que tramita há mais de 15 (quinze) anos e tudo indicando, ainda, manobras por parte do devedor no sentido de atos fraudulentos para eximir-se do pagamento de seu vultoso débito.

Aliás, esta exceção, no caso em apreço, vê-se na aplicação do prescrito no inciso XII, do art. 5o, da Carta Constitucional vigente quando o individuo estiver sendo investigado por em investigação criminal ou a instrução processual.

Por outro lado, de acordo com entendimento reiterado do colendo Superior Tribunal de Justiça, na preservação do sigilo fiscal, tem admitido esta exceção para fins de localização de endereço ou de bens de executado, mediante a quebra do sigilo fiscal, notadamente perante a receita Federal, se apresenta juridicamente possível quando o exequente comprovar que esgotou os meios de obtenção de informações e estes restaram infrutíferos, visto que o contribuinte tem direito de privacidade em relação aos seus danos pessoais.

No caso em comento, esperando mais de 15 (quinze) anos, sem sucesso em relação à penhora de bens para garantia daquela vultosa execução, no caso presente, para imprimir celeridade (se é que pode existir no caso em apreço) é possível a mediação do juízo, mediante a utilização, pelo juiz da causa, dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de possíveis bens para satisfazer pagamento do crédito da parte autora deste pedido incidental.

Dessa forma, perfeitamente possível a aplicação do disposto no art. 300, do CPC, visto que demonstrada a existência de elementos que evidenciem a possibilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo. Senão, vejamos:

Na lição de Elpídio Donizetti, sobre o tema, explica:

“Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência. (...) A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. (...) Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação.” (Curso Didático de Direito Processual Civil; 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Já Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

“O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante". (“Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a edição, 2016, Editora Forense, página 361).

No caso, a probabilidade do direito está mais que comprovado eis que, por forca de cessão de direitos recebido da BUNGE FERTILIZANTES S/A, passou a ser credora de GILDO MOTTA DA SILVA, através do processo de execução no 0001039-44.2005.811.0044, em trâmite junto à Comarca de Paranatinga, desde o ano de 2005, sem qualquer sucesso no que tange a conseguir bens para garantia da execução.

Outro aspecto fundamental e preponderante é que, ainda em relação ao primeiro requisito, ainda em cognição sumária e não exauriente, em tese, configura-se aspecto de simulação, com violação frontal ao estabelecido no art. 167, § 1o, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Já o segundo requisito, isto é, o perigo de resultado útil do processo que, por consequência, esta causando dano de vultosa importância ao requente, diz respeito ao não recebimento do valor no processo de execução em comento e, se medidas extraordinárias não forem determinadas, com certeza, não residirá o pagamento do valor devido pelo executado GILDO e o que é pior, este, na qualidade de administrador e usufrutuário das cotas de seus filhos na sociedade, usa e utiliza desta como se sócio fosse, como lhe garante o prescrito no art. 1.394 do CC, e, portanto, são dois pesos e duas medidas para uma só pessoa.

Assim, a teor do poder geral de cautela conferido ao magistrado, cabível o deferimento, em parte, da tutela vindicada.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRÉVIA CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. TESE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, sendo a desconsideração da personalidade jurídica um incidente processual o qual pode ser deferido nos próprios autos, faz-se desnecessária a prévia citação dos sócios da pessoa jurídica cuja personalidade foi superada, visto que plenamente cabível e suficiente para perfectibilizar o contraditório a apresentação da defesa posteriormente, de forma diferida. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ 3. A tese defendida no agravo em recurso especial demanda o reexame do contexto fático e probatório dos autos, que é vedado pela Súmula n° 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 918.295/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 21/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária foi declarada em razão do entendimento firmado na instância ordinária, a partir da análise dos fatos e das provas, de que houve desvio de finalidade, confusão patrimonial e a prática de atos fraudulentos. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1313784/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

“(...) Ora, se o fundamento utilizado pela Julgadora primeva para deferir o pedido do autor fora justamente a prática de atos evasivos do réu, indicando a ocultação do patrimônio dele, não há razão para que houvesse a intimação da pessoa jurídica supostamente pertencente a ele para manifestar se, previamente, sobre a possibilidade de redirecionamento da execução. Devo registrar que, em hipóteses como a que se discute nesses autos, o contraditório deve ser postecipado dada a peculiaridade da conduta do executado. A meu ver, a intimação prévia do recorrente poderia importar em grave prejuízo ao autor, que já experimenta o amargor decorrente da conduta do réu, frustrando todo o objetivo do próprio instituto. Em casos como este, deve o julgador, pelo poder geral de cautela, tomar as providências necessárias para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e isso, ao menos neste momento, fora feito pela MM. Juíza singular. (...)” (AREsp 1448784, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data da Publicação: 15/05/2020)

Não se olvide que, na espécie, é dever do magistrado dirigir o processo, assegurando igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, tentar conciliar as partes e, sobretudo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 134, incisos I, II, III, IV, do CPC).

Assim, entendo pelo provimento parcial do recurso para determinar o que segue:

1) Em relação à penhora, salutar sua substituição para que, nos registros imobiliários (matrícula original no. 1923 e as atuais de nos. 4.608, 4.609 e 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta) sejam anotados, para conhecimento de terceiros, e seja averbada a existência do presente feito incidental, na forma do inciso II, do art. 167, da Lei 6.015/73, expedindo-se o competente mandado de averbação.

Posteriormente, se comprovado que tais bens não mais padecem de alienação fiduciária em favor da empresa BAF – LATAM TRADE FINANCE FUND, esta que possivelmente ainda detém em seu favor a propriedade e a posse indireta do bem por força da alienação fiduciária, a penhora somente será possível se constatado que não mais reside este gravame.

2) No que tange ao pedido de quebra dos sigilos fiscais de GILDO MOTTA DA SILVA e de JOTTA PARTICIPAÇOES, determino ao juiz de primeiro grau que, comprovadas as condições legais, requisite à RECEITA FEDERAL ou, se for o caso, acesse o INFOJUD para verificação dos bens destes, tão somente dos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021, este se já declarado, devendo manter o mais restrito segredo de justiça.

3) Em relação ao pedido para que JOTTA PARTICIPAÇOES apresente seu balanço patrimonial desde 14/10/2005, com informações detalhadas de seu patrimônio, com base no art. 297, do CPC, para verificação de bens penhoráveis, determino que o magistrado de piso nomeie um Perito Contador da mais estrita confiança do juízo, expedindo-se o competente mandado, para que, comparecendo onde for a sede da referida empresa, efetue uma auditoria e relacione os bens imóveis pertencentes à referida empresa e que poderá garantir a execução travada contra seu sócio GILDO MOTTA DA SILVA, competindo ao perito fazer as diligências necessárias para verificação se os imóveis, de matrícula anterior no 1923 e atuais no. 4.608, 4.609 e 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, ainda estão gravados com alienação fiduciária em favor da BAF – LATAM, TREADE FINANCE FUND, situação que poderá ser substituída, ao talante do julgador, por outras medidas, caso fatos supervenientes surjam. De igual forma, poderá levantar a existência de outros bens imóveis pertencentes à empresa e que possam garantia a execução.

O pagamento será por parte da agravante, margeando a despesa no processo de execução n. 0001039-44.2005.811.0044 para, somando-se ao valor do débito, ser reembolsado na fase própria deste processo.

4) Ressalto que o magistrado de piso deve observar fielmente o disposto no artigo 135, do CPC, determinando a citação da pessoa jurídica JOTTA – PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas necessárias. E, de igual forma, na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSARIOS, na dicção do art. 114, do CPC, necessariamente deverão ser citados os sócios da empresa GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANNA THEREZA J. MOTA DA SILVA e GUSTAVO MOTA DA SILVA para, de igual forma, querendo, procederem às defesas na forma do dispositivo processual civil supracitado.

5) Por derradeiro, deve ser sobrestado o processo de execução, não correndo prescrição intercorrente, por força do artigo 199, inciso I, do Código Civil, até que este incidente seja definitivamente julgado e com o trânsito em julgado.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos da fundamentação supra.

É como voto.”

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Da leitura dos autos, verifica-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Na hipótese, em juízo preliminar, restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante os fortes indícios de fraude à execução e dilapidação de patrimônio perpetrado pela parte agravada.

Nesse contexto, a teor do poder geral de cautela conferido ao magistrado, plenamente possível a concessão da tutela de urgência vindicada.

No caso, o perigo de dano irreparável está devidamente demonstrado, porquanto a credora/agravante está a “ver navios” na sua intenção de recebimento do seu crédito no processo de execução que tramita há mais de 15 (quinze) anos e tudo indicando, ainda, manobras por parte do devedor/agravado, no sentido da prática de atos fraudulentos para eximir-se do pagamento de seu vultoso débito

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos, e, em consequência revogo o efeito suspensivo concedido sob ID. 103473474.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, a empresa
AFARE I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados
, representada por sua administradora Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,

ingressou com
Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica com Pedido Acautelatório de Penhora de Bens
n.o 1002048-96.2020.8.11.0044, em face da pessoa jurídica
Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.

Na exordial, explanou que está em trâmite a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida incialmente pela Cedente Bunge Fertilizantes S.A em face do devedor Gildo Motta, para a cobrança do valor correspondente a 33 (trinta e três) duplicatas mercantis de venda, acrescidas de juros de 1% ao mês, multa de 10% (dez por cento), além de correção monetária pelo IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado, conforme previsto nos títulos.

Asseverou que a “Objeção de Pré-Executividade” foi rejeitada pelo Juiz da causa, ao fundamento de que o aceite das duplicatas pelo devedor é suficiente para suprir a necessidade de apresentação das notas fiscais e comprovantes de entrega da mercadoria. Já em relação à multa impugnada pela empresa devedora, o Julgador entendeu ser possível a cobrança no percentual de 10% (dez por cento), tendo em vista que foi expressamente indicada nos títulos objeto da demanda.

Afirmou que essa decisão, inobstante desafiada por Recurso de Agravo de Instrumento, foi mantida pelo Tribunal.

Assegurou que o Executado Gildo Motta não honrou o pagamento da dívida e para fraudar a Execução, utilizou-se da pessoa jurídica Ré (
Jotta Participações)
para a blindagem de seu patrimônio, em clara confusão patrimonial.

Nesse aspecto, aduziu que o Executado Gildo Motta da Silva, com o intuito principal de transferência do seu patrimônio, constituiu sociedade empresária (
Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.
) com seus filhos, mas manteve centralizada a administração com poderes absolutos e realizou posterior doação de suas quotas sociais para os filhos, com usufruto vitalício para si próprio, mantendo a gerência de todo o patrimônio transferido fraudulentamente por meio de inúmeras procurações irrevogáveis, que permitem a realização de qualquer ato sem nenhum questionamento.

Por entender que está plenamente configurada a confusão patrimonial e a fraude à execução pelo abuso de personalidade jurídica, sem olvidar a má administração da empresa da Jotta Participações pelo Executado Gildo Motta, o Autor (
AFARE
) requereu, liminarmente:

i) seja concedida em caráter de antecipação dos efeitos da tutela, sem a oitiva da parte contrária, nos termos do art. 300 do CPC, a
indisponibilidade
de todos os bens da JOTTA PARTICIPAÇÕES;

ii) seja concedida, também em antecipatório, sem a oitiva da parte contrária, a
penhora
sobre o imóvel de matrícula original no. 1.923 e atuais 4.608, 4.609 e 4.610 do CRI de Pedra Preta – MT e dos seus
frutos
decorrentes da parceria agrícola que tem por objeto esse imóvel, devendo ser expedido o competente ofício ao Cartório de Imóveis;

iii) seja determinada a
quebra do sigilo
fiscal do Executado Gildo Motta e da JOTTA PARTICIPAÇÕES, com a vinda aos autos das últimas 10 (dez) declarações de Imposto de Renda, que deverão ser acessadas por Vossa Excelência pelo sistema INGOJUD, incluindo eventuais retificações, para averiguar tentativas de ocultar as fraudes;

iv) seja reiterada a ordem já deferida nos autos da Execução no. 0001039-44.2005.811.0044, para que a JOTTA PARTICIPAÇÃO apresente seus
balanços patrimoniais
desde 14/10/2005, com informações detalhadas a respeito do patrimônio da empresa, possibilitando a avaliação adequada da quota parte do Executado, devidamente assinados por seus sócios e contador, sob pena de responsabilização cível e criminal;

v) o presente incidente seja distribuído, autuado e tenha sua tramitação em
segredo de justiça
;

Em cumprimento à ordem de emenda à inicial, o Autor atribuiu à causa o valor de R$ 8.033.120,73 (oito milhões, trinta e três mil, cento e vinte reais e setenta e três centavos) aduzindo que essa quantia correspondente ao valor atualizado da Execução no. 0001039-44.2005.811.0044, nos termos do artigo 292, I, do CPC.

Na petição protocolada em 21/10/2020, a parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência, para a indisponibilidade de todos os bens da empresa
Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.
, a penhora do imóvel objeto da matrícula original no. 1.923 e atuais 4.608, 4.609 e 4.610 do CRI de Pedra Preta/MT, bem como dos frutos decorrentes da parceria agrícola que tem por objeto esse imóvel, nos termos da exordial.

Em 08/01/2021 sobreveio decisão em que o Juiz
a quo

indeferiu o pedido liminar, pelos seguintes fundamentos:

[...]
I – DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

Para a concessão da tutela, mostram-se indispensáveis a presença de dois requisitos, quais sejam, a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em consonância com o disposto no art. 300 do CPC . Pleiteia ao requerente a antecipação dos efeitos da tutela, com o intuito de que seja determinada a
penhora sobre o imóvel
de matrícula original no. 1.923 e atuais 4.608, 4.609 e 4.610 do CRI da Comarca de Pedra Preta – MT, em favor do exequente,
bem como sobre todos os eventuais recebimentos que a JOTTA PARTICIPAÇÕES tenha em relação à parceria agrícola que tem por objeto esse imóvel
. Em relação ao primeiro pedido, verifico a ausência de fumus boni iuris à ensejar o deferimento da tutela. Em razão de que a regra do procedimento prevê o exercício prévio do contraditório para só então ser apreciada a desconsideração da personalidade jurídica ou a prática dos atos que a partir de então incidem na espécie. Nesse sentido, ressalto que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste elementos que evidenciem a intenção da pessoa jurídica demandada de frustrar eventual execução em seu desfavor, tampouco há indicativos de falta de liquidez da mesma caso posteriormente seja posta no polo passivo da ação executiva. Dito isso, e, não obstante os argumentos utilizados pela requerente/exequente, não verifico de plano a possibilidade de acolher, de plano, a sua pretensão liminar, nos termos do art. 300 do CPC, sem oportunizar o contraditório e maiores esclarecimentos, ainda mais se levarmos em consideração que envolveria interesse de terceiros. Portanto, quanto a esta situação no tocante à inviabilidade de imediata penhora, neste caso, ressalto, ainda, por oportuno, a título de reforço, a desconsideração da personalidade jurídica se trata de medida excepcional, que requer prudência, pois, deve ser efetivamente comprovada a viabilidade, inclusive mediante interpretação restritiva, tendo em vista a possibilidade de ocasionar consequências negativas na existência e/ou regular funcionamento de empresa(s).

Neste sentido, aliás, vejamos o que estabelece o Enunciado 146 da II Jornada de Direito Civil do CNJ: "nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50". Ainda como fundamento, pertinente mencionar, a jurisprudência do c. STJ: “...A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que pode ser aplicada nos casos em que se verificam confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresária...” (AgRg no AREsp 185.273/SP, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016) E mais: “...não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica na verificação dessas circunstâncias.” 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (REsp 1526287/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017). Desta feita, por se tratar de medida de exceção, restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser relegada a casos extremos, sem que restem dúvidas, sendo inviável, portanto, neste caso, acolher liminarmente o pretendido na inicial, sem oportunizar o contraditório, arts. 7o, 9o e 10 CPC. Dessa maneira, considerando as razões expostas, indefiro o pedido de antecipação de tutela.

O Autor opôs Embargos de Declaração alegando que foram analisados apenas os pedidos de penhora e recebimento dos frutos das parcerias agrícolas que a Ré (Jotta) possui, omitindo-se quanto à análise dos pedidos de quebra do sigilo fiscal do Executado Gildo Motta e da Jotta Participações, de reiteração da ordem já deferida nos autos da Execução no 0001039-44.2005.811.0044 para que a empresa Jotta Participações apresente seus balanços patrimoniais e a tramitação do processo em segredo de justiça.

Os Aclaratórios foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (ID. 48365813 – ação principal):

[...] De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

A decisão a qual a embargante se insurgiu se mantém pelos seus próprios termos, de modo que nada há a ser reparado.

Quando a alegada omissão, desnecessárias demais fundamentações senão àquelas esposadas na decisão de Ref. 46810037 mesmo em relação ao pedido de
quebra do sigilo fiscal
, uma vez que se trata de medida extremamente invasiva, não sendo possível seu acolhimento de plano.

A quebra do sigilo fiscal só deverá ocorrer em hipótese excepcional, sob pena de ofensa ao texto constitucional, o que não foi comprovado em sede de cognição sumária.

Por esta razão indefiro, também, o pedido de quebra do sigilo fiscal nesta fase processual.

Indefiro, ainda, o
pedido de reiteração da ordem já deferida nos autos da execução no 0001039-44.2005.811.0044
, uma vez que estes autos não detém

competência para análise de determinações prolatadas em autos diversos.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão de Ref. 46810037.

Determino a imediata remessa dos autos ao CEJUSC.

Inconformada,
AFARE I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, alegou que os documentos encartados aos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado, já que comprovam os indícios de fraude à execução praticada pelo administrador Gildo Motta.

Destacou que
“A partir das alterações societárias da empresa Agravada, fica demonstrado de modo absolutamente claro a configuração de uma “figura soberana” sobre os demais sócios e onipotente em relação à sociedade, concentrada na pessoa do Executado Gildo Motta, que detém poderes irrestritos para a realização de todo e qualquer ato societário sem a anuência ou qualquer consentimento dos demais sócios, sobre os quais exerce poder direto de mando detendo, ainda, o usufruto sobre a integralidade das quotas sociais, mesmo não sendo formalmente sócio.”

Assegurou que o Executado Gildo Motta é usufrutuário das quotas sociais da empresa Jotta Participações, o que evidencia o intuito fraudulento das operações realizadas, notadamente quanto à tomada de decisões e a destinação de todo o patrimônio que a empresa possui.

Ressaltou que o risco de dano de difícil ou incerta reparação é inerente ao fato de que o Executado Gildo Motta se furta ao pagamento do débito há 15 (quinze) anos mediante a prática de expedientes fraudulentos com o intuito único de frustrar o interesse do Agravante/Exequente, estando a dissipar o seu patrimônio mediante as transferências para a Agravada (Jotta).

Salienta que, caso não sejam concedidas as medidas de urgência pleiteadas, a possibilidade de que seja localizado patrimônio suficiente do Executado para a satisfação da dívida diminui a cada dia, tornando praticamente impossível a satisfação do crédito.

Firme nesses argumentos, requereu a tutela de urgência, a fim de que seja deferida:

i) a penhora do imóvel de matrícula original no. 1.923 e atuais 4.608, 4.609 e 4.610 do CRI de Pedra Preta/MT e dos seus frutos decorrentes da parceria agrícola que tem por objeto esse imóvel, devendo ser expedido o competente ofício ao Cartório de Imóveis;

ii) a quebra do sigilo fiscal do Executado Gildo Motta e da JOTTA PARTICIPAÇÕES, com a vinda aos autos das últimas 10 (dez) declarações de Imposto de Renda, que deverão ser acessadas por Vossa Excelência pelo sistema INFOJUD, incluindo eventuais retificações, para averiguar tentativas de ocultar as fraudes;

iii) e reiterada a ordem já deferida nos autos da Execução no. 0001039-44.2005.811.0044, para que a JOTTA PARTICIPAÇÃO apresente seus balanços patrimoniais desde 14/10/2005, com informações detalhadas a respeito do patrimônio da empresa, possibilitando a avaliação adequada da quota parte do Executado, devidamente assinados por seus sócios e contador, sob pena de responsabilização cível e criminal.

No mérito, pediu:

vii) seja ao final julgado PROCEDENTE o presente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para o fim de que todos os bens da JOTTA PARTICIPAÇÕES passem a responder pela dívida do Executado Gildo Motta, reconhecendo-se, inclusive, as transferências de patrimônio realizadas em fraude à execução, declarando-se a sua ineficácia contra o Exequente, nos termos do art. 137 do CPC.

Na decisão inicial, o E. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, deferiu o pedido liminar formulado pela Agravante, pelos seguintes fundamentos (ID. 78906971):

[...]
‘Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’. (GEORGES RIPERT).

A situação apresentada neste recurso diverge do que hodiernamente acontece nos Tribunais.

Inicialmente, para verificação do processo de execução que deu origem ao presente incidente, hoje está na ordem de R$ 8.033.120,73 (oito milhões; trinta e três mil; cento e vinte reais e setenta e três centavos). (ID-78431961), processo cuja garantia por parte do devedor se vê frustrada desde o ano de 2005.

Em seqüência, deve ser visto que o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, não se trata de uma ação autônoma e sim incidental e, de conseqüência, deve ter seu regular processamento perante o juízo onde tramita a execução, processo de número 0001039-44.2005.811.0044, sendo competente o magistrado com jurisdição perante a 2a. Vara Cível da Comarca de PARANATINGA.

Por último, deve ser registrado que a regra geral é a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que sejam alcançados bens dos seus integrantes quando residir demonstração de fraude à execução. Não se trata de regra absoluta podendo ser de ordem inversa quando residir indícios de que a pessoa física usa de blindagem da pessoa jurídica para fraudar terceiros em seu nome pessoal.

Sobre a desconsideração inversa ou invertida, foi ela positivada pelo § 3o do art. 50 do Código Civil, ao prever que "o disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica". Isso já tinha ocorrido com o CPC/2015, que em seu art. 133, § 2o, havia utilizado a expressão já difundida na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que o capítulo relativo ao incidente de desconsideração é aplicável "à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica". As duas previsões, material e processual, equivalem-se, sem qualquer distinção de conteúdo

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À FILHA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE REJEIÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM INTUITO DE LESAR CREDORES, ESPECIFICAMENTE, NO CASO, A ALIMENTANDA. Na desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa comercial, afasta-se o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, responsabilizando-se a sociedade por obrigação pessoal do sócio. Tal somente é admitido, entretanto, quando comprovado suficientemente ter havido desvio de bens, com o devedor transferindo seus bens à empresa da qual detém controle absoluto, continuando, todavia, deles a usufruir integralmente, conquanto não integrem eles o seu patrimônio particular, porquanto integrados ao patrimônio da pessoa jurídica controlada. (TJSC, AI n. 2000.018889-1, Rel. Des. Trindade dos Santos, j. 13-9-2001). (...)" (TJSC, Agravo de instrumento n. 4001454-11.2017.8.24.0000, Palmitos, Sétima Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, DJSC 05/08/2019, p. 206)’.

“Ementa: Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Possibilidade. Assim, diante das inúmeras e infrutíferas tentativas de localizar bens em nome dos executados capazes de garantir o juízo executório, bem como da confusão havida entre o patrimônio de seu sócio majoritário, ao lado de sua esposa, e da sociedade que o mesmo integra, possível afigura-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica determinada na origem. Em decisão monocrática, dou provimento ao agravo de instrumento.” (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – Vigésima Câmara Cível/ Agravo de Instrumento No. 70041914102/ Rel. Desembargador Glênio José Wasserstein Hekman/ Julgado em 04.04.2011) (destaquei)

“Ementa: Apelação Cível. Locação. Embargos de Terceiros. Penhora. Desconsideração de Personalidade Jurídica Reconhecida, na forma inversa. Existência de dados fáticos que autorizam a incidência do instituto. Possibilidade da penhora de bens da empresa autorizada diante das circunstâncias excepcionais comprovadas nos autos e já destacadas pela sentença, que vai confirmada por seus fundamentos. APELO IMPROVIDO.” (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - Décima Sexta Câmara Cível/ Apelação Cível No 70017992256)’

Deve ser anotado que a questão, a partir da vigência do atual CPC, criou normas pertinentes à questão. Em primeiro aspecto, reservou obrigação das partes na cooperação mútua para por fim a demanda e comportar com lealdade e boa fé (artigos 4o, 5o e 6o do CDC), vendo.

Dito isto, conforme o prescrito no artigo 134 do CPC, tratando especificamente da matéria, o incidente pode ser instaurado em todas as fases processuais, no processo de conhecimento, no cumprimento de sentença transitada em julgado e em processo de execução por titulo extrajudicial, que é o caso em comento.

Desta forma, presentes os requisitos de admissibilidade da medida judicial tomada pela exeqüente que, desde o ano de 2005 se vê frustrado no recebimento do seu crédito endereçado à pessoa física de GILDO MOTTA DA SILVA deve ser visto que, reside a possibilidade jurídica da concessão do efeito ativo almejado pela agravante/credora, dentro da previsão do art. 300 do Código de Processo Civil, conforme, linhas abaixo, será dissecada a respeito de tais requisitos que a norma legal exige para o ato requerido.

Em seqüência, para ser aplicada a regra da desconsideração inversa da personalidade jurídica, no caso em a apreciação, nos limites do presente agravo de instrumento, devem restar caracterizado indícios fortes de que o executado GILDO MOTA DA SILVA desviou seus bens, em fraude ou abuso de direito, prejudicando, com tal ato acoimado de simulado, prejudicando credores, esvaziando seu patrimônio individual o transferindo para a pessoa jurídica da qual o mesmo detém como administrador único, malgrado, ter praticado doação a seus filhos, numa demonstração de possível simulação de atos, que a norma legal e a norma moral condenam sob todos os seus aspectos.

O incidente apresentado pela agravante e, indeferida a pretensão de concessão de efeito ativo, tem nuances interessantes do ponto de vista fático e jurídico, devendo ser baixado os fatos à realidade, vendo a situação em seus múltiplos e variados aspectos, tonificando os direitos de ambas as partes para, ao final, peneirar a situação apresentada e dar o direito requerido, dentro da possibilidade prescrita em lei e, sobretudo, dentro do princípio do livre convencimento do representante do Estado-Juiz.

No caso em apreço, em que pesem os fundamentos trazidos pelo magistrado, respeitando o seu entendimento pessoal, creio que estão presentes os requisitos para que seja concedido efeito ativo para, em conseqüência, para garantia do débito do executado GILDO MOTA, possa adentrar nos bens da sociedade que, tudo indica, foi usado de forma fraudulenta para impedir que credores possam receber o de direito em face de sua pessoa, com sérias nuances de uma blindagem para que bens daquela empresa não possam ser excutidos no processo de execução.

Ora, pois. Apreciando este recurso, nos seus múltiplos e variados aspectos, a rigor dos instrumentos trazidos estão a verificar, em relação à sociedade JOTTA PARTICIPAÇOES, seu capital social, foi dividido restando 85% (oitenta e cinco por cento) para o executado GILDO MOTA, sendo que o remanescente 15% (quinze por cento), pertencentes a seus filhos LEANDRO, ANNA e GUSTAVO. E, ainda deve ser visto que, que pouco mais de um mês após a constituição da sociedade agravada, os sócios quotistas daquela empresa celebraram a primeira alteração contratual, por meio do qual, o sócio majoritário, o executado GILDO MOTTA cedeu e transferiu, por doação de 75.000 (setenta e cinco mil) de suas cotas sociais a seus filhos, reservando, para si tão somente 10.000 (dez mil) cotas.

O que chama atenção, no que tange a esta situação, com sérios indícios de simulação para fraudar terceiros é que GILDO MOTA DA SILVA instituiu a seu favor “esquisito’ USUFRUTO VITALÍCIO, o que, em verdade, usa e abusa daquela empresa como verdadeiro dono, sérios indícios de ato simulado com objetivo de fraudar terceiros e, desta forma anulável.

Neste contexto, quer como administrador único daquela empresa quer como usufrutuário, não se pode olvidar que, na previsão do art. 1394 do Código Civil Brasileiro – O usufrutuário tem a posse, uso, administração e percepção dos frutos.

Por tais aspectos, tendo o executado usufrutuário transferido suas cotas sociais anteriormente de sua titularidade e posteriormente doadas a seus filhos com a clausula de usufrutuário vitalício, à primeira vista se confunde a sua personalidade jurídica com da empresa, já que, está claro que tão somente GILDO MOTTA DA SILVA toma todas as decisões e recebe os frutos, numa situação estranha já que tem o ‘bônus’ e tenta esquivar-se do ‘ônus’ já que a empresa, ao que parece, com tal ato está blindada com a couraça da ilegalidade, de ser perseguida em seu patrimônio pelo débito contraído pelo sócio doador, não podendo ignorar que esta lógica abstrata venha tripudiar sobre o bom senso jurídico, isto é, garantir que o patrimônio da empresa seja também levado em consideração para o processo de execução em comento, lançado contra a pessoa física e que, pelo que se vê, sem sucesso há mais de 15 (quinze) anos.

Por outro lado, aqui não se fala em anulação daqueles atos supostamente viciados. A questão em si deve ser visto que embora viciado, valendo entre as partes que entabularam esta simulação, em relação à garantia da execução, se apresenta INEFICAZ.

Prescreve o § 1o, do art. 792, do Código de Processo Civil – A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exeqüente.

E o que chama atenção maior é que, no que tange a administração da sociedade agravada, pertencente à família, pai e três filhos, o único administrador é justamente o devedor GILDO MOTA DA SILVA, consoante se vê na CLÁUSULA QUINTA do contrato social de constituição da empresa agravada.

Tudo indica, ao meu modo dever, num juízo de cognição sumaria e não exauriente que, possivelmente, se trata de simulação, com o fito único de lesar terceiros, já que, ao transferir, por doação, 75.000 cotas a seus filhos, com USUFRUTO VITALÍCIO, restando, ainda, na administração total da empresa, que, age como dono da sociedade malgrado, no contrato social, constarem cláusulas contrárias tudo indicando que se trata de um ato simulado, dentro do prescrito no art. 167, § 1o, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Os negócios jurídicos norteiam-se pela declaração de vontade, que, por sua vez, devem ser tomada pela combinação de dois elementos: vontade de manifestação extrema e por uma forma juridicamente possível. Quando residem demonstrações de divergências, como no caso presente em que se discute fraude à execução, pode ser visto como intencional o ato praticado pelo executado GILDO MOTTA DA SILVA que, transferindo seu patrimônio para a pessoa jurídica JOTTA PARTICIPAÇÕES, está esquivando de cumprir com sua obrigação de devedor em relação ao processo de execução, movido, originariamente pela BUNGE - FERTILIZANTES S/A e, posteriormente, transferido para a agravante.

E, no caso dos imóveis como verifica na matricula 1923, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, trata-se de uma área rural com 1.095.0227 hectares e consta como adquirente GILDO MOTA, em data de 18/03/2004, conforme R1-1923. Contudo, ainda verificando a citada matrícula, esta foi integralizada ao patrimônio da agravada JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA, em data de 17/12/2014, ao valor de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Posteriormente, como se vê nos autos, este imóvel, após ter sido feito seu GEORREFERENCIAMENTO deu origem as matriculas 4.608, 4.609. 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, neste Estado.

Chama atenção, que não pode ser ignorada, é que, conquanto que o imóvel acima foi integralizado ao patrimônio da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA, em data de 17/12/2004, pelo valor de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), foi firmado com a BAF LATAM TRADE FIUNANCE FUND, estabelecida nas ilhas CAYMANN, portadora do CNPJ n. 11.017.394/0001-07, com GARANTIA FIDUCIÁRIA dos imóveis em questão, matriculas n. 4.608, 4.609. 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, um empréstimo nada mais, nada menos de USS 10.000.000,00 (dez milhões de dólares americanos) que, à época, quando da celebração, representava R$ 37.928.000,00 (trinta e sete milhões, novecentos e vinte e oito mil reais), numa cotação equivalente a R$ 3,78 cada dólar) e, naquela oportunidade, os citados imóveis foram avaliados, para efeitos de leilões em caso de não pagamento do débito, em R$ 53.457.484,24 (cinqüenta e três milhões; quatrocentos e cinqüenta e sete mil; quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), pára efeitos de garantia daquele empréstimo. (Contrato firmado em 12/11/2015, conforme ID-78431951). Por outro lado, verificando as respectivas matriculas, o gravame fiduciário estão perfeitamente identificados (ID-768425498) em favor da credora fiduciária BAF – LATAM TRADE FINANCE FUND, estabelecida no endereço supra. Por outro lado, é cedido que, estando o bem com alienação fiduciária, em verdade, o devedor somente tem a posse direta do bem enquanto que o credor, isto é, a empresa BAF LATAM TRADE FIUNANCE FUND, detém o domínio e a posse indireta.

Assim, ao que parece, não seria possível a penhora já que, na espécie, somente permitida de a ação fosse promovida pela empresa credora fiduciariamente que exercesse a opção de executar o seu credito e não a terceiros, que é o caso da requerente.

Contudo, na espécie, o referido contrato foi formalizado em data de 12/11/2015 e cujo prazo para pagamento era de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados de cada desembolso, no âmbito do contrato de financiamento, aditado de tempos e tempos.

Portanto, a esta altura, não se tem idéia de que tal contrato foi honrado ou não pela empresa requerida, o que, segundo penso, torna-se prematura a decisão de penhora para, ao depois, liberá-la e até sujeita a requerente sofrer embargos de terceiros e responder, inclusive pela sucumbência.

Por outro lado, verifica-se nos autos a existência, em relação à propriedade registrada em nome da agravada, pessoa jurídica JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA que esta firmou contrato com a empresa BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, denominado CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA E OUTRAS AVENÇAS (ID-78431953), em relação à alcunhada FAZENDA CONDOR, representada pelas matriculas 4.608, 4.609. 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, firmando, a rigor da CLÁUSULA 4 – DA PARTICIPAÇÃO DOS PÁRCEIROS, em 10% (dez por cento) sobre os frutos produzidos, sendo a participação da parceira outorgada, no remanescente. Igualmente, o prazo de vigência consagrada no contrato é de a partir de agosto de 2017 e com vencimento em data de 30 de agosto de 2020. Neste contexto, de igual forma, inócua poderia ser a determinação pertinente a penhora sobre os frutos.

Mas, por outro lado, não reside qualquer empecilho de, em procedimento desta espécie, dentro do poder de cautela do juiz, serem determinadas medidas diversas das que foram requeridas. Segundo o artigo 297 do CPC vigente que, embora reduzindo o texto do art. 798 do CPC/73, passou a registrar ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória’.

Trata-se, pois, de um PODER DESCRICIONÁRIO DO JUIZ amoldando a situação para cada caso concreto. No que tange a pretensão de quebra do sigilo fiscal, como o pretendido, antes deve ser visto que o sigilo bancário e fiscal, esta consignado, expressamente, na Lei 5.172, de 25/10/66. A exceção prevista a espécie é quando requisitado pelo Poder Judiciário no caso de interesse da justiça.

Interesse esse vistos a ‘olhos desarmados’ já que, como anotado acima, a agravante (credora) está a ‘ver navios’, na sua intenção de recebimento do seu crédito no processo de execução que tramita há mais de 15 (quinze) anos e tudo indicando, ainda, manobras por parte do devedor no sentido de atos fraudulentos para eximir-se do pagamento de seu vultoso débito.

Aliás, esta exceção, no caso em apreço, vê-se na aplicação do prescrito no inciso XII, do art. 5o, da Carta Constitucional vigente quando o individuo estiver sendo investigado por em investigação criminal ou a instrução processual.

Por outro lado, de acordo com entendimento reiterado do colendo Superior Tribunal de Justiça, na preservação do sigilo fiscal, tem admitido esta exceção para fins de localização de endereço ou de bens de executado, mediante a quebra do sigilo fiscal, notadamente perante a receita Federal, se apresenta juridicamente possível quando o exeqüente comprovar que esgotou os meios de obtenção de informações e estes restaram infrutíferos, visto que o contribuinte tem direito de privacidade em relação aos seus danos pessoais.

No caso em comento, esperando mais de 15 (quinze) anos, sem sucesso em relação à penhora de bens para garantia daquela vultosa execução, no caso presente, para imprimir celeridade (se é que pode existir no caso em apreço) é possível a mediação do juízo, mediante a utilização, pelo juiz da causa, dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de possíveis bens para satisfazer pagamento do crédito da parte autora deste pedido incidental.

Feitas estas considerações, deve ser visto que a pretensão esposada, também pode, em sede de cautela, ser aplicado o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, isto é, a alcunhada tutela de urgência. Ela está evidenciado quando a parte demonstrar a existência de elementos que evidenciem a possibilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo.

No caso em comento.

(1)- Probabilidade do direito está mais que comprovado eis que, por forca de cessão de direitos recebido da BUNGE FERTILIZANTES S/A, passou a ser credora de GILDO MOTTA DA SILVA, através do processo de execução de número 0001039-44.2005.811.0044, em trâmite junto a Comarca de PARANATINGA, desde o ano de 2005, sem qualquer sucesso no que tange a conseguir bens para garantia da execução. Outro aspecto fundamental e preponderante é que, ainda em relação ao primeiro requisito, ainda que de forma de cognição sumária e não de exaurir a possibilidade meritória final ser diversa, em tese, configura-se aspecto de simulação, com violação frontal ao estabelecido no art. 167, § 1o, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

(2)- Já o segundo aspecto, isto é, o perigo de resultado útil do processo que, por conseqüência, esta causando dano de vultosa importância a requente, diz respeito ao não recebimento do valor no processo de execução em comento e, se medidas extraordinárias não forem determinadas, com certeza, não residirá o pagamento do valor devido por GIL MOTA DA SILVA e o que e pior, este, na qualidade de administrador e usufrutuário das cotas de seus filhos na sociedade, usa e utiliza desta como se sócio fosse como lhe garante o prescrito no art. 1.394 do CC e, portanto, são dois pesos e duas medidas para uma só pessoa.

Nunca olvidar, na espécie, que é dever do magistrado dirigir o processo, assegurando igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, tentar conciliar as partes e, sobretudo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 134, incisos I, II, III, IV, do CPC).

Feitas estas considerações, temos que a autora, com fulcro no art. 300 do CPC, sugerindo preenchidos os requisitos da tutela de urgência, pretendeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada, nos seguintes tópicos:

(1)- a penhora sobre o imóvel cuja matricula original era de n. 1923 e as atuais de n. 4.608, 4.609 e 4.610 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta.

(2)- a quebra do sigilo fiscal do executado GIL MOTTA DA SILVA e da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES, com vinda aos autos, das declarações de IMPOSTO DE RENDAS que deverão ser acessadas por meio do INFOJUD, incluindo eventuais retificações, para evitar tentativas de ocultar as fraudes.

(3)- a reiterada ordem já deferida no processo de execução em comento (0001039-44.2005.811.0044), para que JOTA PARTICIPAÇOES apresente seu balanço patrimonial desde 14/10/2005, com informações detalhadas de seu patrimônio.

DECISÃO DO RELATOR - Em face do exposto e dentro do poder de cautela prescrito no art. 297 do Código de Processo Civil e a fim de se evitar deferimento de medidas inócuas, presentes os requisitos do art. 300 do mesmo comando processual, para que o magistrado possa ter embasamento legal
DEFIRO EM PARTE O EFEITO ATIVO para decidir em relação à pretensão de DESCONSTITUIÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURIDICA, as seguintes medidas:

(1)-
Em relação à penhora, substituo para que, nos citados registros imobiliários, sejam anotados, para conhecimento de terceiros, seja averbada a existência do presente feito incidental, na forma do inciso II, do art. 167, da Lei 6.015/73, expedindo-se o competente mandado de averbação.

Posteriormente, se comprovado que tais bens não mais padecem de alienação fiduciária em favor da empresa BAF – LATAM TRADE FINANCE FUND, esta que possivelmente ainda detém em seu favor a propriedade e a posse indireta do bem por força da alienação fiduciária, a penhora somente será possível se constatado que não mais reside este gravame. É a lei que assim diz. Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio.

(2)-
No que tange ao item 2, acima, quebra dos sigilos fiscais de GILDO MOTTA DA SILVA e de JOTTA PARTICIPAÇOES, não compete ao Relator, como almejado. A este competirá, tão somente determinar ao JUIZ DE PRIMEIRO GRAU que, comprovando os requisitos legais, cumpra o determinado.

Neste aspecto, defiro a quebra do sigilo fiscal de GILDO MOTA DA SILVAM devendo o magistrado de primeiro grau ou requisitar à RECEITA FEDERAL ou, se for o caso, acessar o INFOJUD para, verificação dos bens destes, tão somente dos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021, este se já declarado.

(2)-
Em relação ao item 3, transcrito acima como pedido por parte da agravante, deve ficar consignado que a apresentação de balanços patrimoniais corre o risco de serem apresentados papeis que divergem da realidade e, neste contexto, igualmente as providências poderiam ser igualmente inócuas. Situação que, de igual forma, se revela em relação ao acesso via INFOJUD das declarações de imposto de rendas da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA. A pessoa jurídica, em relação ao seu patrimônio declarado para o fisco se resume em ATIVO DISPONIVEL, ATIVO IMOBILIZADO, aspecto que fica registrado de forma perpétua nos seus registros contábeis.

Desta forma, em relação aos seus bens patrimoniais, o balanço apenas fornece o montante do IMOBILIZADO, não os descreve individualmente. E, ainda mais, deve ser visto que tais bens sofrem anualmente com reavaliação que, na arte contábil, é definido como REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.

Por tais razões e no direito discricionário que é conferido pelo art. 297 do Código de Processo Civil, para verificação de bens penhoráveis da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 07.019.814.0001, determino que o magistrado de piso, nomeie um PERITO CONTADOR da mais estrita confiança do juízo, expedindo-se o competente MANDADO, para que, comparecendo na referida empresa, localizada na Rua Manaus 360, Bairro Centro-Sul, Várzea Grande-MT, onde for a sede, efetue uma AUDITORIA e relacione os bens imóveis pertencentes à referida empresa e que poderá garantir a execução travada contra seu sócio GILDO MOTTA DA SILVA.

Competirá, ainda, ao PERITO CONTADOR fazer as diligências necessárias para verificação de que os imóveis matriculados sob matricula original era de n. 1923 e as atuais de n. 4.608, 4.609 e 4.610 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, ainda, ainda estão gravados com alienação fiduciária em favor da BAF – LATAM, TREADE FINANCE FUND, situação que poderá ser substituída, ao talante do julgador, por outras medidas caso fatos supervenientes surgiram. De igual forma, poderá levantar a existência de outros bens imóveis pertencentes à empresa e que possam garantia a execução.

O pagamento será por parte da agravante, margeando a despesa no processo de execução n. 0001039-44.2005.811.0044 para, somando-se ao valor do débito, ser reembolsado na fase própria deste processo.

Expressamente fica determinado ao JUIZ DA CAUSA que, em relação ao SIGILO FISCAL cuja quebra foi determinada neste despacho, sob penas da lei, competirá ao mesmo MANTER O MAIS IRRESTRITO SEGREDO DE JUSTIÇA adotando as providências que o caso requer perante o JUIZO DE PRIMEIRO GRAU e, se for o caso, advertindo todos os serventuários da justiça que, porventura, possam ter acesso a tais documentos.

Por derradeiro, deve o magistrado de piso observar fielmente o disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil, determinando a citação da pessoa jurídica JOTTA – PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, no endereço acima ou onde a mesma for encontrada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas necessárias. E, de igual forma, na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSARIOS, na dicção do art. 114 do Código de Processo Civil, necessariamente deverão ser citados os sócios da empresa GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANNA THEREZA J. MOTA DA SILVA e GUSTAVO MOTA DA SILVA para, de igual forma, querendo, procederem às defesas na forma do dispositivo processual civil supracitada, (art. 135).

Determino que o magistrado de piso cumpra-se em todos os seus termos o determinado acima, para os fins pertinentes. Determino que, incontinenti, seja endereçado expediente ao mesmo, com copia integral deste despacho, para total conhecimento do teor das determinações aqui consignadas, para os fins de direito. E que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as informações complementares que julgar necessárias.

Deve ser, por outro lado, ser sobrestado o processo de execução, não correndo prescrição intercorrente, por força do artigo 199, inciso I, do Código Civil Brasileiro, até que este incidente seja definitivamente julgado e com o trânsito em julgado oportunidade em que, se procedente este incidente, se confirmada a fraude, oportunidade que os bens eventualmente encontrados, quantos bastem para a garantia da execução, serão naquele processo penhorado e, daí então o feito ter seu regular prosseguimento até final HASTA PUBLICA e pagamento do crédito à autora deste incidente de FRAUDE Á EXECUÇÃO.

Como ainda não reside nos autos a citação, determino que, por mandado, na forma do inciso II, do art. 1019, do CPC, a ser cumprido por oficial de justiça deste Tribunal, que sejam intimadas a pessoa jurídica JOTTA – PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP e seus sócios GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANNA THEREZA J. MOTA DA SILVA e GUSTAVO MOTA DA SILVA, para, querendo, responderem aos termos do presente recurso de agravo de instrumento. (diligencias a serem antecipadas pela agravante).

Por derradeiro, DETERMINO o envio destes autos ao NUCLEO DE CONCILIAÇÃO DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO para derradeira tentativa de acordo entre as artes e por fim ao processo de execução de numero 0001039-44.2005.811.0044, em trâmite junto a Comarca de PARANATINGA, desde o ano de 2005, sem qualquer sucesso no que tange a conseguir bens para garantia da execução, até para evitar desgaste s futuros de grande monta que, ao que tudo indica, estão prestes a acontecer, o fazendo em estrito cumprimento ao dever legal estabelecido pelo art. 139, inciso IV, do CPC – tentar em qualquer tempo conciliar as partes.

Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

Irresignada com a concessão do efeito ativo,
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
interpôs Recurso de Agravo Interno no ID. 85526968; todavia, na sessão de julgamento realizada em 14/07/2021, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso (ID. 94471971).

Já na sessão de julgamento realizada em 01/09/2021, esta Câmara deu provimento parcial ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, sendo consignado na parte final do voto proferido pelo E. Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho (ID. 97927476):

[...]
Assim, entendo pelo provimento parcial do recurso para determinar o que segue:

1) Em relação à penhora, salutar sua substituição para que, nos registros imobiliários (matrícula original no. 1923 e as atuais de nos. 4.608, 4.609 e 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta) sejam anotados, para conhecimento de terceiros, e seja averbada a existência do presente feito incidental, na forma do inciso II, do art. 167, da Lei 6.015/73, expedindo-se o competente mandado de averbação.

Posteriormente, se comprovado que tais bens não mais padecem de alienação fiduciária em favor da empresa BAF – LATAM TRADE FINANCE FUND, esta que possivelmente ainda detém em seu favor a propriedade e a posse indireta do bem por força da alienação fiduciária, a penhora somente será possível se constatado que não mais reside este gravame.

2) No que tange ao pedido de quebra dos sigilos fiscais de GILDO MOTTA DA SILVA e de JOTTA PARTICIPAÇOES, determino ao juiz de primeiro grau que, comprovadas as condições legais, requisite à RECEITA FEDERAL ou, se for o caso, acesse o INFOJUD para verificação dos bens destes, tão somente dos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021, este se já declarado, devendo manter o mais restrito segredo de justiça.

3) Em relação ao pedido para que JOTTA PARTICIPAÇOES apresente seu balanço patrimonial desde 14/10/2005, com informações detalhadas de seu patrimônio, com base no art. 297, do CPC, para verificação de bens penhoráveis, determino que o magistrado de piso nomeie um Perito Contador da mais estrita confiança do juízo, expedindo-se o competente mandado, para que, comparecendo onde for a sede da referida empresa, efetue uma auditoria e relacione os bens imóveis pertencentes à referida empresa e que poderá garantir a execução travada contra seu sócio GILDO MOTTA DA SILVA, competindo ao perito fazer as diligências necessárias para verificação se os imóveis, de matrícula anterior no 1923 e atuais no. 4.608, 4.609 e 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, ainda estão gravados com alienação fiduciária em favor da BAF – LATAM, TREADE FINANCE FUND, situação que poderá ser substituída, ao talante do julgador, por outras medidas, caso fatos supervenientes surjam. De igual forma, poderá levantar a existência de outros bens imóveis pertencentes à empresa e que possam garantia a execução.

O pagamento será por parte da agravante, margeando a despesa no processo de execução n. 0001039-44.2005.811.0044 para, somando-se ao valor do débito, ser reembolsado na fase própria deste processo.

4) Ressalto que o magistrado de piso deve observar fielmente o disposto no artigo 135, do CPC, determinando a citação da pessoa jurídica JOTTA – PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas necessárias. E, de igual forma, na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSARIOS, na dicção do art. 114, do CPC, necessariamente deverão ser citados os sócios da empresa GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANNA THEREZA J. MOTA DA SILVA e GUSTAVO MOTA DA SILVA para, de igual forma, querendo, procederem às defesas na forma do dispositivo processual civil supracitado.

5) Por derradeiro, deve ser sobrestado o processo de execução, não correndo prescrição intercorrente, por força do artigo 199, inciso I, do Código Civil, até que este incidente seja definitivamente julgado e com o trânsito em julgado.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos da fundamentação supra.

A Ementa assim ficou redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO DE PENHORA DE BENS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR PENHORA SOBRE IMÓVEL E EVENTUAIS RECEBIMENTOS QUE A JOTTA PARTICIPAÇÕES LTDA TENHA EM RELAÇÃO À PARCERIA AGRÍCOLA QUE TENHA POR OBJETO ESSE IMÓVEL – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Da leitura dos autos, verifica-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Na hipótese, em juízo preliminar, restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante os fortes indícios de fraude à execução e dilapidação de patrimônio perpetrado pela parte agravada.

Nesse contexto, a teor do poder geral de cautela conferido ao magistrado, plenamente possível a concessão da tutela de urgência vindicada.

No caso, o perigo de dano irreparável está devidamente demonstrado, porquanto a credora/agravante está a “ver navios” na sua intenção de recebimento do seu crédito no processo de execução que tramita há mais de 15 (quinze) anos e tudo indicando, ainda, manobras por parte do devedor/agravado, no sentido da prática de atos fraudulentos para eximir-se do pagamento de seu vultoso débito
.

Inconformada,
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
opôs estes
Embargos de Declaração
para sanar vício de omissão (ID. 102086960).

A Embargante alega que o acórdão não enfrentou os argumentos lançados nas contrarrazões eis que o julgamento do Instrumental adentrou em toda a discussão meritória do processo de origem, esvaziando a matéria de mérito posta em discussão, o que é vedado em sede de agravo de instrumento (supressão de instância).

Alega, também, que as medidas
ex officio
consignadas pelo Relator do Instrumental - Des. Sebastião de Moraes Filho, em especial a nomeação de perito para realização de auditoria e descrição detalhada dos bens móveis pertencentes à Embargante, estão causando tumulto à marcha processual, isso porque, foram determinados atos e constrições sem observar que na Instância singela não há prolação de qualquer decisão deferindo a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Salienta que o
Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica com Pedido Acautelatório de Penhora de Bens
n.o 1002048-96.2020.8.11.0044 ainda esta na fase embrionária e deve ser assegurado à Ré, ora Embargante, o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 135 do CPC, com a produção de todas as provas em direito admitidas, para evitar constrições de terceiros de forma arbitrária, evitar violação à autonomia patrimonial da sociedade empresária, sobretudo, eludir consequências negativas no seu regular funcionamento.

Aduz que o aresto levou em consideração apenas as alegações firmadas pela
AFARE
(Agravante/Embargada),
“sem qualquer prova, e em total equívoco de fraude à execução e confusão patrimonial, pautada no fato de que os imóveis integralizados foram adquiridos por um preço abaixo do valor de mercado (como se isso fosse motivo para desconsiderar uma pessoa jurídica), situações das quais, no entanto, somente serão evidenciadas após a observância da ampla defesa, com a dilação probatória, onde isso certamente será aferido.”

Defende, por outro lado, que Gildo Motta não compõe o quadro societário da Embargante

há mais de 12 (doze) anos, o que impossibilita a pretensão da Embargada na desconsideração inversa da personalidade jurídica e, via de consequência, afasta a plausibilidade jurídica do direito invocado.

Aduz que os bens de Gildo Motta não foram integralizados ao patrimônio da Embargante com o intuito de lesar credores, ou por simulação, tampouco em fraude à execução, até mesmo porque a constituição da empresa e posteriores alterações do contrato social foram lavradas antes da distribuição da ação executiva, que ocorreu em 01/07/2005.

Frisa que a Embargada (AFARE) sequer demonstrou a insolvência da Embargante e na Execução, inclusive, já foram efetivadas as penhoras abaixo relacionadas, estando pendente de análise pelo Juiz
a quo
o pedido de arresto dos direitos de arrendamento da Fazenda Bandeirantes, a saber:

- os créditos nos autos de n.o 27059-37.2012 e 23372-96.2005 (ID n.o 85526979);

- direitos hereditários no processo de inventário n.o 7538-13.2008, que tramita na Vara única da Comarca de Assis/SP (ID n.o 57157702); - Parte do direito da herança de Gildo Motta, proveniente o inventário acima mencionado, em uma área de terras localizadas em Paranatinga, denominadas Fazenda Bandeirantes, registradas nas matrículas 18.272 e 6.900, com 3.125.8448 ha; - os imóveis localizados em Cuiabá (Matrícula n.o 20.656), no Bairro Santa Rosa, com 1.800 m2, e em Várzea Grande (Matrículas n.o 40, 401 e 835) (ID n.o 85526978), que totalizam 581 m2; os quais estão pendentes de avaliação (penhorados em 07.08.2017).

Por corolário, assegura que não há perigo de dano capaz de justificar o pedido liminar formulado pelo Embargado na instância de origem.

Insiste que a eventual ausência de bens passíveis de penhora e o inadimplemento de obrigações não constituem motivos para a desconsideração da personalidade jurídica, mormente porque a insolvência, se provada, não se confunde com o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, hipótese em que a desconsideração seria possível.

Firme nesses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios para sanar o vício de omissão.

Alternativamente, requer sejam modulados os efeitos do
decisium
, para que: (i) Seja determinado que o perito contador, nomeado para a realização de Auditoria, tenha como escopo de trabalho a verificação de ocorrência, ou não, do suposto abuso de personalidade jurídica; (ii) Seja expurgado do acórdão todas as questões meritórias relacionadas à fraude à execução, dilapidação de patrimônio, simulação, abuso de personalidade jurídica, bem seja afastada qualquer indisponibilidade dos bens pertencentes ao patrimônio da Jotta Participações, até a conclusão do trabalho pericial, em observância ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Na sessão de julgamento realizada em 01/12/2021, o E. Relator – Des. Sebastião de Moraes Filho consignou que os vícios alegados pela Embargante estão calcados, em verdade, na insatisfação com o resultado do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Embargado.

Pedi vista dos autos, para melhor exame da matéria.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No caso concreto, consoante relatado, ao ajuizar o
Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica com Pedido Acautelatório de Penhora de Bens
o Autor (aqui Embargado)
AFARE I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados
pediu a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos:

6 - DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto, restando comprovada a confusão patrimonial, o abuso da personalidade jurídica, bem como as fraudes praticadas pelo Executado com o intuito de blindar seu patrimônio e frustrar o interesse do Exequente, requer:

i) seja concedida em caráter de antecipação dos efeitos da tutela, sem a oitiva da parte contrária, nos termos do art. 300 do CPC, a
indisponibilidade
de todos os bens da JOTTA PARTICIPAÇÕES;

ii) seja concedida, também em antecipatório, sem a oitiva da parte contrária, a
penhora
sobre o imóvel de matrícula original no. 1.923 e atuais 4.608, 4.609 e 4.610 do CRI de Pedra Preta – MT e dos seus
frutos decorrentes da parceria agrícola
que tem por objeto esse imóvel, devendo ser expedido o competente ofício ao Cartório de Imóveis;

iii) seja determinada a
quebra do sigilo fiscal
do Executado Gildo Motta e da JOTTA PARTICIPAÇÕES, com a vinda aos autos das últimas 10 (dez) declarações de Imposto de Renda, que deverão ser acessadas por Vossa Excelência pelo sistema INGOJUD, incluindo eventuais retificações, para averiguar tentativas de ocultar as fraudes;

iv) seja reiterada a ordem já deferida nos autos da Execução no. 0001039 -44.2005.811.0044, para que a JOTTA PARTICIPAÇÃO
apresente seus balanços patrimoniais
desde 14/10/2005, com informações detalhadas a respeito do patrimônio da empresa, possibilitando a avaliação adequada da quota parte do Executado, devidamente assinados por seus sócios e contador, sob pena de responsabilização cível e criminal;

v) o presente incidente seja distribuído, autuado e tenha sua tramitação em
segredo de justiça
;

Na decisão proferida em 08/09/2020, o Juiz singular considerou a existência dos pedidos de penhora e frutos decorrentes de parceria agrícola e, após consignar seus fundamentos, indeferiu a medida de urgência.

Já na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela parte Autora (aqui Embargada) o Juiz consignou o indeferimento do pedido de quebra do sigilo fiscal e de reiteração da ordem já deferida nos autos da Execução no 0001039-44.2005.811.0044 no que tange à demonstração dos balanços patrimoniais.

Sob esse prisma, inconteste o direito da parte em desafiar ambas as decisões com o propósito de obter neste Tribunal a concessão da tutela de urgência pretendida.

No entanto, não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se à análise do acerto ou desacerto da decisão singular, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora,
não pode
o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Nesse aspecto, ao que se observa do acórdão objeto da embargabilidade, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, esta Câmara adentrou ao
mérito
da demanda principal, pois decidiu a respeito da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Ao que se colhe do voto proferido no Instrumental, o E. Relator concluiu que os bens da sociedade empresária Jotta Participações foram usados de forma fraudulenta por Gildo Mota para fraudar terceiros. Ainda pontuou sobre todas as alterações do contrato social, doação da cotas capitais com usufruto vitalício destas, e a integralização dos imóveis ao patrimônio da empresa, salientando que a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente, nos moldes do que prescreve o art. 792, § 1.o, do CPC c/c art. 167, § 1o, inciso I, do Código Civil.

Por derradeiro, foram aplicadas as seguintes medidas
ex-officio
(acórdão – ID. 97927476):

Assim, entendo pelo provimento parcial do recurso para determinar o que segue:

1) Em relação à penhora, salutar sua substituição para que, nos registros imobiliários (matrícula original no. 1923 e as atuais de nos. 4.608, 4.609 e 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta) sejam anotados, para conhecimento de terceiros, e seja averbada a existência do presente feito incidental, na forma do inciso II, do art. 167, da Lei 6.015/73, expedindo-se o competente mandado de averbação.

Posteriormente, se comprovado que tais bens não mais padecem de alienação fiduciária em favor da empresa BAF – LATAM TRADE FINANCE FUND, esta que possivelmente ainda detém em seu favor a propriedade e a posse indireta do bem por força da alienação fiduciária, a penhora somente será possível se constatado que não mais reside este gravame.

2) No que tange ao pedido de quebra dos sigilos fiscais de GILDO MOTTA DA SILVA e de JOTTA PARTICIPAÇOES, determino ao juiz de primeiro grau que, comprovadas as condições legais, requisite à RECEITA FEDERAL ou, se for o caso, acesse o INFOJUD para verificação dos bens destes, tão somente dos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021, este se já declarado, devendo manter o mais restrito segredo de justiça.

3) Em relação ao pedido para que JOTTA PARTICIPAÇOES apresente seu balanço patrimonial desde 14/10/2005, com informações detalhadas de seu patrimônio, com base no art. 297, do CPC, para verificação de bens penhoráveis, determino que o magistrado de piso nomeie um Perito Contador da mais estrita confiança do juízo, expedindo-se o competente mandado, para que, comparecendo onde for a sede da referida empresa, efetue uma auditoria e relacione os bens imóveis pertencentes à referida empresa e que poderá garantir a execução travada contra seu sócio GILDO MOTTA DA SILVA, competindo ao perito fazer as diligências necessárias para verificação se os imóveis, de matrícula anterior no 1923 e atuais no. 4.608, 4.609 e 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, ainda estão gravados com alienação fiduciária em favor da BAF – LATAM, TREADE FINANCE FUND, situação que poderá ser substituída, ao talante do julgador, por outras medidas, caso fatos supervenientes surjam. De igual forma, poderá levantar a existência de outros bens imóveis pertencentes à empresa e que possam garantia a execução.

O pagamento será por parte da agravante, margeando a despesa no processo de execução n. 0001039-44.2005.811.0044 para, somando-se ao valor do débito, ser reembolsado na fase própria deste processo.

4) Ressalto que o magistrado de piso deve observar fielmente o disposto no artigo 135, do CPC, determinando a citação da pessoa jurídica JOTTA – PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas necessárias. E, de igual forma, na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSARIOS, na dicção do art. 114, do CPC, necessariamente deverão ser citados os sócios da empresa GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANNA THEREZA J. MOTA DA SILVA e GUSTAVO MOTA DA SILVA para, de igual forma, querendo, procederem às defesas na forma do dispositivo processual civil supracitado.

5) Por derradeiro, deve ser sobrestado o processo de execução, não correndo prescrição intercorrente, por força do artigo 199, inciso I, do Código Civil, até que este incidente seja definitivamente julgado e com o trânsito em julgado.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

É de se destacar que, consoante dicção do artigo 135 do CPC, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Depreende-se, contudo, que à época em que foram proferidas as duas decisões objeto do Instrumental, a parte Ré/Agravada (aqui Embargante)
Jotta Participações
não havia sido citada.

Em outras palavras, verifica-se que a ação singular está na fase embrionária, caminhando pela trilha da instrução processual, sendo
vedado
a este Tribunal decidir pela desconsideração da personalidade jurídica, tampouco definir medidas
ex officio
para o impulsionamento da demanda originária. A uma, porque as decisões desafiadas no Instrumental versam tão somente sobre pedido liminar; a duas, porque a desconsideração inversa da personalidade jurídica consta no pedido de mérito da demanda principal; a três, porque extrapolar o conteúdo da decisão
a quo
em sede de Agravo de Instrumento implica supressão de Instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; a quatro, porque o processo de origem está em seu nascedouro e a parte Ré sequer foi citada para o exercício do contraditório e ampla defesa.

Diante dessas considerações,
p
eço
venia
ao E. Relator para divergir do seu entendimento, acolher os Embargos de Declaração e sanar o ponto omisso consoante fundamentos supra alinhavados e, via de consequência, para evitar maior tumulto à marcha processual, devolvo o Recurso de Agravo de Instrumento para a análise das matérias nele aduzidas, as quais se restringem aos pedidos de tutela de urgência formulados na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022